Tribunal: TJMT
Processo: 1000436-90.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, face a decisão interlocutória que, nos autos da Ação obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência n. 1000930-46.2022.8.11.0002, ora processada, em trâmite junto ao juízo de Plantão, deferiu a medida liminar para determinar que os Entes “[...] independentemente de óbices burocráticos, que adotem, IMEDIATAMENTE, todas as providências necessárias para que o RN CAUÃ MIGUEL CAMARGO DA SILVA seja submetido ao tratamento/procedimento de cateterismo cardíaco, denominado de atriosseptostomia por cateter balão, bem como a cirurgia cardíaca para a correção de transposição dos grandes vasos da base, devendo ser disponibilizada UTI aérea com ventilação mecânica, para deslocamento do paciente, para tratamento em uma unidade de saúde de referência que seja apta a oferecer o tratamento adequado, em outro estado da federação, em unidade pública ou particular, ainda, que custeie todas as despesas necessárias para o restabelecimento da saúde do paciente”.
Aduz ainda que, foi fixou multa diária no importe de R$ 15.0000,00 (quinze mil reais), e em caso de novo descumprimento, elevar a multa diária para o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Argumenta que, não existe qualquer relação processual entre a parte autora e o município de Cuiabá, considerando que o autor reside no município de Jaciara, e que este deveria compor o polo passivo da ação e não a Agravante, por fim, aduz que se trata de procedimento de alto custo, bem como o Agravado requer Tratamento Fora de Domicílio.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, considerando a ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá para figurar no presente pleito, haja vista que o paciente é oriundo do município de Jaciara/MT e ainda busca Tratamento Fora de Domicílio, de maneira que a obrigação, em relação ao Município de Cuiabá, deve ser extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
No mérito, requer a reforma da decisão, cassando-a em face do município de Cuiabá, considerando que o fornecimento do tratamento não é de responsabilidade do Município.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Sustenta, em síntese, o agravante sua ilegitimidade passiva, pois o autor/agravado reside no município de Jaciara, bem como trata-se de procedimento de alto custo, e pretende o agravado o Tratamento Fora de Domicílio.
Da análise dos autos tem-se que tais argumentos não foram apreciados pelo Juízo de 1o Grau, sendo vedado ao Juízo ad quem, conhecer de matéria não abordada na decisão agravada, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. [...] ainda que se trate de matéria de ordem pública, é exigido o prequestionamento da tese aventada em sede de recurso especial, sendo vedado o julgamento, por esta Corte, de temas que constituam inovação recursal, sob risco de supressão de instância e de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal [...]". (AgInt no AREsp 1529091/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019)
In casu, verifica-se que há indícios suficientes nos autos, de que o agravado necessita que seja submetido ao tratamento/procedimento de cateterismo cardíaco, denominado de atriosseptostomia por cateter balão, bem como a cirurgia cardíaca para a correção de transposição dos grandes vasos da base, conforme prescrição médica.
Corroborado pelo laudo, verifica-se ainda que o agravado necessita de deslocamento para tratamento em uma unidade de saúde de referência que seja apta a oferecer o tratamento adequado, em outro estado da federação.
Logo, demonstrada nos autos, de forma inequívoca, a imprescindibilidade do tratamento/procedimento de cateterismo cardíaco, bem como a cirurgia cardíaca para a correção de transposição dos grandes vasos da base e que o procedimento seja realizado numa unidade de saúde de referência e que seja apta a oferecer o tratamento adequado, em outro estado da federação, a decisão objurgada deve ser mantida.
Importa frisar que cabe ao médico, que é o profissional competente, prescrever o melhor tratamento para o restabelecimento da saúde do paciente.
Assim, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.
Somado a isso, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Além do mais, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2o).
Feitas estas considerações, na espécie, não há se falar em plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal, uma vez que se encontra demonstrada a necessidade do tratamento e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde do agravado.
O direito fundamental à saúde precisa extrapolar o texto da carta superior, alcançando o plano real, cumprindo ao Judiciário, sempre que provocado, valer-se dos meios adequados para impor à Administração Pública o cumprimento dos deveres que lhe cabem, com base nos princípios extraídos de seu artigo 5°, inciso XXXV.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se a agravante.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator